Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017122-31.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), CARMEN MARTINS - CPF: 014.206.531-56 (IMPETRANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUIZ VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 04.139.403/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ADEQUAÇÃO –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
– PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSAVA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DO
MANDAMUS
– DECRETADA A PERDA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
WRIT
DENEGADO
.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5o, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança,
não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada, como o foi, conforme informações da autoridade impetrada, a perda do bem em favor da União.

Cediço a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Carmen Martins
, qualificada, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente no 1727-07.2019.811.0079 (código 65908).

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que a requerente é legítima proprietária dos veículos automotores Fiat/Strada, placa PAZ-7207, ano e modelo 2014/2015, cor verde.

Asseverou que a impetrante é terceira de boa-fé, e não figura como ré na ação penal n. 1518-38.2019.811.0079 (Código 65506), bem como não é investigada. Afirmou que somente foi intimada a comparecer a Gerência de Combate ao Crime Organizado, após o fato ocorrido, para prestar esclarecimentos acerca do seu veículo apreendido. Ocasião que informou que, mês antes do ocorrido, firmou um compromisso de compra e venda, de forma verbal, com o Sr. Paulo César Witczak, réu na referida ação penal, tendo recebido a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais0, restando apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu que os documentos do veículo continuam em nome da impetrante, bem como o recibo em branco, o que demonstra a veracidade das declarações da impetrante.

Por fim, afirmou que foi solicitada uma perícia no veículo. Entretanto, a mesma já ocorreu, bem como a ação penal se encontra conclusa para sentença.

Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição do citado veículo (id. 54300482), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 54701950.

A autoridade judicial prestou informações id. 56104952.

A Procuradoria Geral do Estado, através do Procurador do Estado Igor Veiga Carvalho Pinto Teixeira, manifestou pela denegação da ordem (id. 57417467).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do feito sem julgamento do mérito e, se conhecido pela denegação da ordem (id. 57551462), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPETRANTE DEIXOU DE MANEJAR RECURSO PRÓPRIO CONTRA O SEU JULGAMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É A VIA ADEQUADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO IRRECORRIDA, POR NÃO SE CONSTITUIR EM SUCEDÂNEO RECURSAL –
PARECER PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– MÉRITO - VEÍCULO AUTOMOTOR FOI UTILIZADO NA PRÁTICA DO ROUBO IMPRÓPRIO (AÇÃO PENAL No 1518-38.2019.811.0079 - CÓD. No 65506), HÁ INVESTIGAÇÃO PARA SE APURAR A PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE E DE SEUS IRMÃOS NO REFERIDO CRIME - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SERVE À TUTELA DE DIREITO DUVIDOSO, MAS APENAS PARA RESGUARDAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SE HÁ DÚVIDAS SOBRE A RELAÇÃO DO BEM COM O CRIME E DA CONDIÇÃO DA IMPETRANTE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ, SALVO MELHOR JUÍZO, NÃO SUBSISTE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, SOBRETUDO QUANDO JÁ HOUVE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DECRETANDO A PERDA DO VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Inadequação da via eleita).

Como consignado no relatório, a douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção sem conhecimento do mandado de segurança, ao argumento de que a decisão que indeferiu a devolução do veículo apreendido desafiaria recurso próprio, qual seja a apelação criminal.

Assim, defende o
Parquet
pela não possibilidade da utilização do mandado de segurança para combater decisão judicial contra a qual a lei estabeleça via recursal própria.

Entretanto, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas vem entendendo, em casos análogos, que a existência de recurso próprio não impede o manuseio do mandado de segurança, especialmente porque na via mandamental é possível a concessão de liminar, enquanto na apelação criminal não há efeito suspensivo, tampouco previsão de liminar.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5o, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo Juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União. Segurança denegada.”
(N.U 1007664-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – LICITUDE E PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS NÃO COMPROVADAS – IMPETRANTES QUE LIMITARAM-SE JUNTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (CRLV) – MOTOCICLETA

POSSIVELMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS

– INTERESSE PARA O PROCESSO – ART. 118 DO CPP –

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos excepcionais, tem admitido o manejo do mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação, sobretudo quando a pretensão foi formulada nos autos do processo principal, e não em incidente específico.

Antes do trânsito em julgado da sentença penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118), sobretudo diante da ausência de comprovação, além da propriedade, de que não foram adquiridos ilicitamente ou não estavam sendo utilizados para a prática dos crimes imputados aos impetrantes.”
(TJMT. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

Por tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento.

Voto.

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Carmen Martins
, qualificada, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente no 1727-07.2019.811.0079 (código 65908).

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que a requerente é legítima proprietária dos veículos automotores Fiat/Strada, placa PAZ-7207, ano e modelo 2014/2015, cor verde.

Asseverou que a impetrante é terceira de boa-fé, e não figura como ré na ação penal n. 1518-38.2019.811.0079 (Código 65506), bem como não é investigada. Afirmou que somente foi intimada a comparecer a Gerência de Combate ao Crime Organizado, após o fato ocorrido, para prestar esclarecimentos acerca do seu veículo apreendido. Ocasião que informou que, mês antes do ocorrido, firmou um compromisso de compra e venda, de forma verbal, com o Sr. Paulo César Witczak, réu na referida ação penal, tendo recebido a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais0, restando apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu que os documentos do veículo continuam em nome da impetrante, bem como o recibo em branco, o que demonstra a veracidade das declarações da impetrante.

Ao indeferir o pedido de restituição do mencionado veículo a autoridade judicial asseverou que:

“... Verifica-se que
o veículo objeto deste incidente foi utilizado quando do roubo impróprio ocorrido na Fazenda Malu
(vide fls. 11/15, 18/20, 73/75, 166/168, 182/185, 208/210, 326/329, e 368/371 dos autos de no 1518-38.2019.811.0079 - Cód. no 65506).

Consoante a dicção do art. 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

A esse propósito, verifica-se que ainda não foi realizada a perícia requerida às fls. 107/108 dos autos de Cód. no 65506 no veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932
.

Não obstante a isso, é certo que há investigação outra na qual se busca apurar, dentre outros, a suposta participação da ora peticionante e de seus irmãos no roubo impróprio ocorrido na Fazenda Malu e em crime de organização criminosa. É o que aponta os relatórios de investigação no 394/2019, no 55/2019, no 386/2019 e relatório no 34/2019 da autoridade policial (respectivamente juntados às fls. 182/185, 208/210, 326/329, 368/371 e 186/189 dos autos de no 1518-38.2019.811.0079 - Cód. no 65506).

Por outro lado, em declarações prestadas à autoridade policial,
observa-se que a requerente Carmen Martins informou que teria vendido o veículo em testilha a Paulo Cesar Witczak, réu naqueles autos principais, e que já teria recebido o valor de R$ 25.000,00; restando apenas R$ 10.000,00
. Tal fato, apesar de não ter sido comprovado na ocasião, só coloca em dúvida as alegações ora apresentadas de que ela é proprietária de fato e de direito do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932; uma das condições para deferimento da restituição.

Nesse sentido,
sabe-se que os bens apreendidos somente podem ser devolvidos a terceiros se comprovada a presença (cumulativa) dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do valor do bem, boa-fé do requerente e desvinculação com fatos apurados na ação penal
.

Assim, nesse contexto temerário, não vislumbro a possibilidade de atender ao pleito formulado, uma vez que os elementos apresentados não são aptos a ensejar o convencimento necessário no sentido da plausibilidade do direito invocado.

Por tais razões, NEGO à Carmen Martins a restituição do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932.

Com a realização daquela perícia requerida às fls. 107/108 dos autos de Cód. no 65506, vista ao Ministério Público para manifestação...”
(id. 54300493)

Nas informações a autoridade impetrada consignou que:

“...Trata-se procedimento incidental proposto por Carmen Martins que versa sobre pedido de restituição de coisa apreendida, isto é, do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932 (págs. 2/5). Juntou-se documentos (págs. 6/12 e 15).

Instado a manifestar-se (inteligência do 120, § 3o, do Código de Processo Penal), o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido sub examine (Ref: 12, págs. 17/19).

No dia 20 de fevereiro de 2020, em consonância com o parecer ministerial, negou-se a ora impetrante a restituição daquele veículo. Consignou-se que o veículo objeto deste incidente foi utilizado quando do roubo impróprio ocorrido na Fazenda Malu (vide fls. 11/15, 18/20, 73/75, 166/168, 182/185, 208/210, 326/329, e 368/371 dos autos de no 1518-38.2019.811.0079 - Cód. no 65506). Ainda, que não havia sido realizada a perícia requerida às fls. 107/108 dos autos de Cód. no 65506 no veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932. Por outro lado, ressaltou-se que há investigação outra na qual se busca apurar, dentre outros, a suposta participação da ora impetrante e de seus irmãos no roubo impróprio ocorrido na Fazenda Malu e em crime de organização criminosa (Relatórios de investigação no 394/2019, no 55/2019, no 386/2019 e relatório no 34/2019 da autoridade policial; respectivamente juntados às fls. 182/185, 208/210, 326/329, 368/371 e 186/189 dos autos de no 1518- 38.2019.811.0079 - Cód. no 65506). Não obstante a isso, destacou-se que “em declarações prestadas à autoridade policial, observa-se que a requerente Carmen Martins informou que teria vendido o veículo em testilha a Paulo Cesar Witczak, réu naqueles autos principais, e que já teria recebido o valor de R$ 25.000,00; restando apenas R$ 10.000,00”.

No dia 31 de agosto de 2020, considerando que foi prolatada sentença nos autos principais de Cód. no 65506 (em que foi decretada em favor da união a perda daquele bem), este juízo assim decidiu
:

“Vistos.

Considerando a perda do objeto a partir da sentença condenatória prolatada nos autos principais de Cód. no 65506, em que também foi decretada em favor da união a perda daquele bem, determino o arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo quando do trânsito em julgado daquela (cautela processual).

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências, com a urgência que o caso requer.”

Inexistindo outras considerações a serem feitas, apresento votos de elevada estima e coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos...”
(id. 56104952).

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a
res
interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.

Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Por outro lado, como cediço a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo.

Desta forma, como consignado pela autoridade impetrada, em declarações prestadas à autoridade policial, a impetrante informou que teria vendido o veículo a Paulo Cesar Witczak, réu naqueles autos principais, e que já teria recebido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil); restando apenas R$ 10.000,00 (dez mil reias). Tal fato, coloca em dúvida as alegações ora apresentadas de que ela é proprietária de fato e de direito do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932; uma das condições para deferimento da restituição.

Ainda, a alegação de que a perícia solicitada do veículo já teria sido realizada, não restou demonstrada pela documentação anexada aos autos, pois o laudo pericial n. 310.2.18.2019.008035-02 (id. 54300499 – DOC. 6) refere-se ao veículo Toyota Hilux CD 3.0D 4X2 SRV, de cor prata, placa ASU-3534 e não o veículo a qual se busca a restituição (FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207).

Por fim, não bastasse isso, na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada, como o foi, conforme informações da autoridade impetrada, a perda do bem em favor da União, conforme determina a Lei no 11.343/06 e o artigo 91 do Código Penal.

Assim, ainda que preenchido o requisito estampado no artigo 120 do Código de Processo Penal, qual seja, a comprovação da propriedade do bem, o que não foi realizado de plano nos autos, o artigo 118 do mesmo diploma legal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não serão restituídas antes de transitar em julgado a sentença.

Ademais, a ação penal já foi julgada é declarada a perda do veículo para a união.

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada por
Carmem Martins
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021